Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. NÃO ARGUIDOS. LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO PREVALÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. ART. 19, VIII. PREVISÃO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Documentos não conhecidos.
2. O fato de o laudo pericial não ter sido favorável à parte, sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito por qualquer das causas indicadas nos arts. 144 e 145 do CPC, não é causa de invalidade do laudo pericial ou parcialidade do perito.
2.1. Não pode prosperar a pretensão de que o laudo pericial seja substituído pelo laudo elaborado pelo assistente técnico, uma vez que este foi realizado de forma unilateral, não podendo ser considerado em detrimento do laudo pericial apresentado por perito imparcial nomeado pelo Juízo
3. Conforme o art. 19, VIII e IX da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os planos de saúde de segmentação hospitalar têm a obrigação de cobrir tanto os procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados no Rol da ANS para a segmentação hospitalar, quanto os procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar. Trata-se de previsões normativas distintas, não havendo necessidade de comprovação de imperativo clínico para que haja cobertura dos procedimentos que já estão previstos no Rol para a segmentação hospitalar.
4. Comprovado que os procedimentos pleiteados se encontram previstos no Rol da ANS para segmentação hospitalar, enquadrando-se na obrigação de cobertura prevista no art. 19, VIII da RN no 465/2021 da ANS, além de haver comprovação de que a empresa fabricante da prótese sob medida possui anuência prévia da ANVISA para fabricação, conforme exigido pela RDC no 305/19 da ANVISA, mostra-se devido o custeio pela operadora de plano de saúde dos procedimentos cirúrgicos e próteses requeridos pela paciente.
5. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar dano moral, mas caso fique evidenciada a ocorrência de violação a quaisquer dos direitos de personalidade da parte lesada, como na hipótese dos autos, é cabível a indenização por dano moral.
5.1. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
6. É indevida a condenação por litigância de má-fé quando a conduta processual da parte não se enquadra em qualquer dos casos tipificados no art. 80 do Código de Processo Civil.
7. Preliminar de inovação recursal acolhida. Documentos não conhecidos. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.